Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. INDISPONIBILIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA REALIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – A partir de uma leitura atenta da minuta recursal, conclui-se que o Agravo de Instrumento revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, não se observando o desvio da pretensão recursal. Rejeita-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contraminuta.
2 – O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio.
3 – Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada pela Justiça Federal sobre os imóveis, além de não impedir a penhora, não bloqueia a possibilidade de alienação judicial dos imóveis e o respectivo registro da aquisição, já que a restrição visa à proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos Feitos executivos manejados em desfavor dos bens do devedor.
4 – Não se cogita, pois, conflito de competência entre os atos deste Tribunal de Justiça e os da Justiça Federal, os quais possuem a finalidade de prestar jurisdição a credores distintos de mesmo devedor, uma vez que os atos não são excludentes entre si.
5 – A existência de outras penhoras sobre os imóveis também não constitui impedimento à alienação judicial em hasta pública, desde que observada a preferência dos créditos, na forma dos artigos 797, parágrafo único; 889, inciso V; 901 e 908, todos do CPC.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido. Maioria.